Tribunal: TJPA
Processo: 0813471-24.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0813471-24.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELIANA BRANDAO DA CONCEICAO

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PISO SALARIAL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008.OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2. A
fixação do piso salarial deve ser feita com base no vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

3. A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4167/DF, sendo declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”.

4. Restou, portanto, decidido na ADI n.º 4167/DF que a Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, cabendo à União a complementação da remuneração, caso os entes federativos não disponham de recursos orçamentários para fazê-lo. A inexistência de legislação específica no âmbito do Estado não pode ser utilizada como pretexto para a não observância do piso nacional, porquanto, como dito, a Lei Federal nº 11.738/2008 prescinde de regulamentação.

5.
Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, reformar parcialmente a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta por ELIANE BRANDÃO DA CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Em síntese,
a autora expos que é servidora aposentada por tempo de contribuição, como professora, e que o valor do seu vencimento base se encontra em desacordo com o do Piso Salarial do Magistério reajustado anualmente pelo Ministério da Educação, o que contraria a Lei n° 11.738/08.

Menciona que tal fato tem gerado inúmeros prejuízos, visto que o pagamento incorreto do Vencimento Base reflete no valor devido dos demais proventos, o que influencia consideravelmente na remuneração total da Requerente.

Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do réu no pagamento de R$ 72.735,26 (setenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) a título da diferença de remuneração não paga.

O IGEPREV apresentou contestação reconhecendo o direito da parte autora à percepção do piso nacional do magistério, no período não prescrito posterior à passagem para a inatividade, alegando que eventual atualização monetária e compensação da mora, devem ser aplicados os termos do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960, de 29/6/2009, porém, não seria devida a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Destaca, ainda, a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará quanto ao Período em que a parte autora esteve em atividade.

Conclui pelo reconhecimento do direito da parte autora à percepção do piso nacional do magistério, no período não prescrito posterior à passagem para a atividade.

Em seguida, a autora apresentou réplica sustentando quanto aos juros de mora e correção monetária, não deve prosperar o alegado pela outra parte, tendo em vista que, conforme a Súmula 148 do STJ e o art. 1º, §1º, da Lei 6.899/81, a correção deve ser aplicada a partir da data de vencimento do débito, logo, devendo incidir a partir da data do inadimplemento da obrigação e não da citação válida do Réu. Além disso, defende a aplicação de honorários advocatícios, posto não se tratar de Juizado Especial.

Somado a isso, se opõe a alegação de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, posto que a parte sequer figura no polo passivo.

O IGEPREV apresentou memoriais, reiterando os temos da contestação.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente remessa necessária será analisada sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Primeiramente, é importante assinalar que o
piso salarial
fixado pela
Lei
n.º 11.735/2008 (
Lei
do
Piso
Nacional) corres
ponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Essa Lei
foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

No que se refere à aplicação da
Lei Federal nº
11.738, de 16/07/2008, a Constituição
Federal
, ao tratar do direito à educação, estabelece:

“
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII
- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
.
”

Já o
texto constitucional transitório (ADCT) previu:

“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

(...)

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.”

A partir daí sobreveio a referida
Lei
n.º
11.738/2008
, que instituiu o
piso salarial
dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

“
Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei”

Outrossim, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. a legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal
Federal
, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI
nº
4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da
Lei Federal nº 11.738/2008
e fixou o entendimento de que o valor do
piso
previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.
A seguir transcrevo a ementa do julgado:

“
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO
NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO
: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA
LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma
geral
federal
que fixou o
piso salarial
dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao
piso
de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)
.
”

De mais a mais,
tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF,
o
piso salarial
passou a ser o vencimento básico do professor.

Outra valiosa conclusão do Supremo naquele precedente é quanto à autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008: não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Assim, em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Além do mais, este Tribunal de Justiça em diversas ocasiões já manifestou seu entendimento sobre o tema:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
UNÂNIME.

1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n.
7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais.
Esta lei
deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) - Destaquei.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01).”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, devida a procedência do pedido.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, considerando questão de ordem pública, devida a modificação da sentença nesse ponto,
pois impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).
”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e
m Remessa Necessária, reformo parcialmente a sentença quanto aos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/03/2022